Tribunal: TJPA
Processo: 0814735-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814735-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VALTO AGUIAR DE ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Hipótese em que o agravante cumpria pena em regime semiaberto quando foi preso em flagrante pela prática de crime doloso, o que ensejou a regressão ao regime fechado em razão do reconhecimento de falta grave.

2. Não obstante, a superveniência de sentença absolutória referente ao novo delito e de decisão restabelecendo o regime semiaberto, configuram alteração na situação executória do apenado, implicando na prejudicialidade do agravo interposto em face da regressão do regime prisional pelo juízo da execução penal, por perda de objeto.

3. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
VALTO AGUIAR DE ARAÚJO
contra decisão

do juízo

da Vara de Execução Penal de Redenção, que determinou a regressão do apenado ao regime fechado nos autos do processo de execução de pena n. 0009904-54.2014.8.14.0045 (ID 11427043).

O agravante aduz razões fáticas e jurídicas, ressaltando a fundamentação inidônea da decisão que determinou a regressão do regime prisional e a ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito, pugnando pelo restabelecimento do regime semiaberto com base no princípio da presunção de inocência (ID 11427044).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 11427047), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11427048).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 12955425).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravo foi interposto com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que determinou a regressão do apenado ao regime fechado, em razão do reconhecimento de falta grave decorrente da suposta prática de crime doloso durante o cumprimento da pena.

Ocorre que foi noticiado nos autos que o recorrente foi absolvido do crime que originou a regressão cautelar, sendo solicitadas informações ao juízo agravado sobre a situação executória do apenado (ID 15546262), ocasião em que foi esclarecido que foi revogada a decisão de regressão definitiva, com determinação de retorno do agravante ao regime semiaberto (ID 16396974), manifestando-se a Procuradoria de Justiça pela perda de objeto do recurso (ID 16539517).

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que, a deliberação posterior do juízo da execução, diante da prolação de sentença absolutória na ação penal, determinando o retorno do apenado ao regime semiaberto, torna inócuo o exame do mérito do agravo, implicando no julgamento prejudicado do recurso (TJPR, EP
0040965-45.2019.8.16.0030
, relatora Simone Cherem Fabricio de Melo - Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2024